Tribunal: TJBA
Processo: 8001574-71.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001574-71.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEFERSON HOPPE

Advogado(s)
:
ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

APELADO: LAVROBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO GONCALVES FERRATO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. ATRASO NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Para a interposição de Embargos Declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2. Impõe destacar que a contradição para fins de acolhimento dos embargos de declaração caracteriza-se pela incoerência interna entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão ou entre as premissas e a conclusão do julgador, gerando insegurança jurídica.

3. A embargante sustenta contradição no acórdão quanto à análise do art. 240, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por afastar a alegação de prescrição, especialmente quanto à interpretação do art. 240, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado afasta expressamente a aplicação do art. 240, §2º, do CPC por concluir que a demora na efetivação da citação decorreu de entraves estruturais do Judiciário e não de desídia da autora.

6.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

8
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8001574-71.2016.8.05.0154
, embargante DIEFERSON HOPPE e embargada LAVROBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.